Tribunal: CARF
Processo: 10380.907468/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.907468/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.136 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
NISSEI VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM
PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que
homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BSB.
Trata-se de Despacho Decisório emitido em 05/07/2011 pela DRF
Fortaleza - CE, que homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP
n°
00482.38221.221106.1.7.03-0632 e não homologou a declarada nos PER/DCOMP n°s
31243.02124.241106.1.3.03-0006, 35150.46637.241106.1.3.03-7001,
16987.58633.241106.1.3.03-1946 e 19411.31629.241106.1.3.03-0060, não restando
valor a ser restituído, fls. 12/13 e 33/35.
A autoridade fiscal concluiu que o valor do saldo negativo de CSLL declarado
em DIPJ, no ano-calendário 2002, seria R$ 4.054,01. Por outro lado, a interessada
alega que o saldo negativo seria de R$ 13.785,76. A fundamentação da decisão e o
enquadramento legal estão registrados no Despacho Decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.907468/2011-14
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.136 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907468/2011-14

Regularmente cientificada do despacho decisório, a Contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade e documentação comprobatória às fls. 15/124.
A manifestante faz remissão aos termos do Despacho Decisório para, em
seguida, apresentar os argumentos de seu inconformismo.
Alega que no ano-calendário 2002 o somatório das estimativas importou em R$
102.413,06, no entanto, o montante dos recolhimentos foi de R$ 112.144,81,
"sobejando em R$ 9.731,75 [...] o valor realmente devido". Além disso, no final do
ano constatou CSLL devida de apenas R$ 98.359,05, gerando um saldo negativo de
R$ 13.785,01.
Argumenta que à época em que foram protocolizadas as PER/DCOMP,
23/11/2006, estava em pleno vigor o artigo 10 da Instrução Normativa SRF n°
600/2005, que permitia a compensação com pagamento indevidos de estimativas, o
que foi restringido por meio do artigo 11 da Instrução Normativa RFB n° 900/2008.
Recorre ao artigo 106 do Código Tributário Nacional - CTN e a julgado do STJ
para afirmar que a legislação tributária não pode retroagir no tempo senão para
prestigiar o contribuinte, sendo admitida sua aplicação a fatos pretéritos caso fosse
meramente interpretativa.
Discorre sobre o princípio da verdade material, cita jurisprudência do CARF, e
conclui que o ente fiscal não poderá ficar alheio e indiferene ao direito do contribuinte
comprovado por meio da documentação apresentada.
Requer seja o crédito tributário reconhecido e a compensação declarada
homologada.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 03-82.642, de 29 de novembro de 2018 (e-fl. 131).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 145), no qual,
oferece os argumentos abaixo sintetizados.
Relata que “Por ocasião do julgamento da manifestação de inconformidade, a
Quarta Turma de Julgamento da DRJ/DF identificou a diferença de R$ 161,77 (cento e sessenta
e um reais e setenta e sete centavos) relacionada ao pagamento de R$ 7.380,00; bem como o
saldo remanescente de R$ 1.821,74... .”
Afirma que “...o órgão julgador não reconheceu a parcela de R$ 1.292,02 (mil
duzentos noventa e dois reais e dois centavos) referente ao DARF no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) e a quantia de R$ 3.315,98 relacionada ao DARF no valor de R$ 8.500,00 (oito e
quinhentos reais), que juntas perfazem o montante de R$ 4.608,00... .”
Aduz que “A glosa do referido valor não passa de um mal entendido ocasionado
por equivoco cometido pelo contribuinte no momento do envio da PER/DCOMP n°.
00482.38221.221106.1.7.03-0632”, que “Quando da composição do saldo negativo, o
contribuinte informou a quantia integral dos DARF, quando na verdade deveria ter informado
parte do crédito via DARF e a outra por meio de compensação.“
Consigna que “...utilizou parte do DARF 3524841308 para quitar a competência
07/2002,
quantia
de
R$
1.292,02,
o
que
foi
realizado
via
PER/DCOMP
n°.
064482469416120313044870”, que “A compensação foi homologado pela Receita Federal do
Brasil...”, que “O mesmo aconteceu com o DARF 3608778518 de R$ 8.500,00, a empresa
inicialmente calculou como devido a título de CSLL no mês 08/2002 a quantia de R$ 16.500,00
(dezesseis mil e quinhentos reais), após analise contábil constatou que o valor correto seria o
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.136 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907468/2011-14

montante de R$ 10.262,28...”, que “Depois da correção dos lançamentos, o contribuinte
aproveitou parte do DARF para adimplir parcialmente a competência 10/2002, o que foi
realizado via PER/DCOMP n°. 07474.93118.141106.1.7.04-5004” e que “A compensação foi
homologada de forma parcial... .”
Sustenta que “...as compensações realizadas no PER/DCOMP n°.
07474.93118.141106.1.7.04-5004 e PER/DCOMP n°. 064482469416120313044870 devem
compor o saldo negativo do ano de 2002, uma vez que este é composto por todas as parcelas
creditadas pelo contribuinte ou por terceiros em seu nome ao logo do ano-calendário, inclusive,
as compensações... .”
Evoca a aplicação do princípio da verdade material ao caso concreto, juntando
escólio de doutrina e acórdãos de jurisprudência para o fim de corroborar suas alegações.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma do acórdão 03-82.642, com
a consequente homologação das compensações realizadas.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, constato que o acórdão recorrido reconheceu parcialmente o
crédito vindicado, conforme quadros seguintes, extraídos do voto condutor:

COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.136 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907468/2011-14

Parcelas Confirmadas no DD
102.413,06
Parcelas Comprovadas nesta decisão
5.128,60
Devido Apurado na DIPJ (CSLL)
-98.359,05
CRÉDITO RECONHECIDO
Saldo Negativo Reconhecido no DD
4.054,01
Saldo Negativo Reconhecido nesta Decisão
5.128,60
Saldo Negativo Total
9.182,61
O Recorrente contesta a não homologação integral da compensação, sob
argumento de que as compensações realizadas nos PER/DCOMP n°.
07474.93118.141106.1.7.04-5004 e n°. 064482469416120313044870 devem compor o saldo
negativo do ano de 2002, uma vez que este é formado por todas as parcelas creditadas pelo
contribuinte ou por terceiros em seu nome ao longo do ano-calendário
Assiste razão ao Recorrente.
Em que pese a interpretação escorreita exarada no acórdão recorrido, atualmente a
própria Administração Tributária não mais acolhe este entendimento, tanto assim que editou o
Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e cujas
conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques que interessam a esta lide administrativa
(destaques deste relator):
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.136 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907468/2011-14

em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento corrente da Administração Tributária é no
sentido de reconhecer o direito à compensação de crédito de estimativa que integra saldo
negativo de origem em de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório
tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito
tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas.
Ainda, de acordo com o texto normativo, se o valor objeto da Dcomp não
homologada integrou saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório
destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 12.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Por fim, reproduzo ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao encontro
do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.136 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907468/2011-14

Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado, no
sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as
estimativas de CSLL extintas por compensação mediante os PER/DCOMPs
07474.93118.141106.1.7.04-5004 e n°. 064482469416120313044870.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital